Tribunal: TJSP
Processo: 1004638-47.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação de cobrança - duplicatas mercantis - notas fiscais emitidas com base em contrato de compra e venda - incidência do prazo prescricional previsto no art. 206, §5o,I do Código de Processo Civil - ação julgada extinta - sentença mantida - recurso improvido.